Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-84.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001081-84.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ESCLARECIMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os honorários advocatícios de R$127.000,00 para R$15.000,00. O embargante apontou obscuridade e omissões na decisão, requerendo o esclarecimento de pontos relacionados à interpretação contratual, aos critérios de arbitramento e à validade de termos de quitação, além de pleitear, com efeitos infringentes, a improcedência do pedido ou nova redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) esclarecer a obscuridade relativa à expressão “serviços não elencados no contrato”; (
ii
) verificar se houve omissão na análise das formas de remuneração previstas contratualmente; (
iii
) examinar se o acórdão deixou de analisar a validade dos termos de quitação apresentados; (
iv
) apurar possível omissão quanto à possibilidade de intervenção judicial em cláusulas contratuais sem pedido expresso de revisão; e (v) avaliar a suficiência da fundamentação quanto aos critérios adotados para o arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obscuridade apontada quanto à expressão “serviços não elencados no contrato” é sanada ao se esclarecer que ela se refere a serviços efetivamente prestados pelo advogado, mas não incluídos no rol taxativo de atos remuneráveis previsto no contrato, os quais foram desconsiderados pela cláusula de rescisão unilateral.

As diversas formas de remuneração previstas no contrato (adiantamento, pagamento por fase, êxito, sucumbência e irrecuperabilidade) foram consideradas no julgamento; porém, reconheceu-se que nenhuma delas contemplava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral imotivada, gerando desequilíbrio contratual.

Os termos de quitação apresentados pelo banco foram corretamente analisados, sendo considerados genéricos e sem especificidade quanto aos processos tratados, não possuindo eficácia liberatória plena.

A intervenção judicial no contrato não exige pedido expresso de revisão ou anulação de cláusulas quando se trata de arbitramento de honorários, conforme o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94. O acórdão interpretou cláusula contratual como abusiva, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O valor arbitrado de R$15.000,00 fundamenta-se nos critérios da complexidade da causa, dedicação profissional, tempo despendido e razoabilidade, sendo irrelevante o
resultado final
das ações, pois o arbitramento visa remunerar o trabalho efetivamente realizado até a rescisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que exclui o direito à remuneração por serviços advocatícios prestados até a rescisão unilateral imotivada viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O arbitramento judicial de honorários, com fundamento no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, é admissível mesmo na ausência de cláusula contratual específica ou de pedido de revisão contratual.

O valor dos honorários deve considerar o trabalho efetivamente realizado, independentemente do
resultado final
das ações judiciais.

Termos genéricos de quitação, sem especificação dos valores e processos abrangidos, não têm eficácia liberatória plena.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 421, 422 e 421-A, parágrafo único; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados com referência completa no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
1001081-84.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas para reduzir o valor dos honorários arbitrados de R$127.000,00 para R$15.000,00.

Em suas razões, o embargante aponta a existência de obscuridade, omissões e contradições no julgado.

Alega, em síntese
, o
bscuridade no trecho que menciona
“
serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços
.

Sustenta a ocorrência de o
missão
: i)
quanto à análise de todos os termos do contrato de prestação de serviços, especialmente quanto às diversas formas de remuneração previstas
,
ii
) om
issão quanto à validade dos termos de quitação apresentados
;
iii
) o
missão quanto às cláusulas do contrato de honorários firmado e à impossibilidade de intervenção judicial em contratos regulares;

iv
) o
missão quanto aos parâmetros utilizados para o arbitramento dos honorários e à análise do resultado das ações executivas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para reconsiderar o valor estabelecido a título de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão ao embargante quanto à existência de alguns pontos que merecem esclarecimento, sem que isso implique, contudo, na modificação do resultado do julgamento.

1. Da obscuridade apontada

O embargante aponta obscuridade no trecho do acórdão que menciona
“
serviços não elencados no contrato
”
, questionando quais seriam esses serviços.

De fato, há necessidade de esclarecimento neste ponto.

A expressão
“
serviços não elencados no contrato
”
refere-se aos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo embargado que, embora não estivessem expressamente listados no rol taxativo de atos processuais remuneráveis previstos no contrato, foram realizados em benefício do embargante até o momento da rescisão unilateral do contrato.

O acórdão reconheceu que o contrato previa remuneração apenas para determinados atos processuais específicos, deixando de remunerar outros trabalhos realizados pelo advogado no curso do processo.

Essa sistemática, aliada à rescisão unilateral imotivada, justificou o arbitramento judicial dos honorários para evitar o enriquecimento sem causa do contratante.

Ainda, o

embargante alega omissão quanto à análise de todas as formas de remuneração previstas no contrato.

Neste ponto, cabe esclarecer que o acórdão não ignorou a existência das diversas modalidades de remuneração previstas contratualmente (adiantamento, pagamento por fases processuais, honorários de êxito, honorários de sucumbência e pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada).

O que o acórdão reconheceu foi que, apesar dessas previsões, o contrato não contemplava adequadamente a hipótese de rescisão unilateral imotivada pelo contratante, criando uma situação de desequilíbrio contratual ao prever, na cláusula 17.6, o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos.

Esta Câmara entendeu que tal cláusula mostra-se abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva, pois permite que o contratante, ao seu exclusivo critério, rescinda o contrato e se exima de remunerar o trabalho já realizado pelo advogado, o que justifica a intervenção judicial para o arbitramento equitativo dos honorários.

No que tange à alegada omissão quanto aos termos de quitação, o acórdão expressamente analisou a questão, concluindo que os documentos apresentados pelo banco são genéricos e não especificam quais valores e débitos estão sendo quitados, o que compromete sua eficácia liberatória plena.

Cabe esclarecer que, embora o acórdão tenha mencionado decisão anterior desta Câmara no processo 1047862-72.2022.8.11.0041, os casos não são idênticos.

No presente caso, os termos de quitação não fazem referência específica às ações objeto desta demanda de arbitramento (processos
nºs
0020353-48.2006.8.11.0041 e 0002084-96.2012.8.11.0025), não sendo possível afirmar, com segurança, que abrangem os serviços prestados nestes feitos específicos.

Ademais, o
embargante questiona a possibilidade de intervenção judicial no contrato sem pedido expresso de revisão ou anulação de cláusulas.

Neste ponto, cabe esclarecer que a intervenção judicial para arbitramento de honorários não configura revisão contratual propriamente dita, mas aplicação do disposto no art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94, que autoriza o arbitramento judicial na falta de estipulação específica.

O acórdão reconheceu que o contrato não previa adequadamente a remuneração do advogado em caso de rescisão unilateral pelo contratante, o que atrai a incidência do dispositivo legal mencionado.

A cláusula 17.6, ao estabelecer o perecimento do direito a qualquer pagamento pelos serviços não concluídos, foi considerada abusiva por violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil).

A intervenção judicial, neste caso, não viola o princípio da intervenção mínima do Estado (art. 421, parágrafo único, do CC), pois se justifica pela necessidade de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, em consonância com a função social do contrato.

Por fim, o embargante questiona os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários e a ausência de consideração quanto ao resultado das ações executivas.

O acórdão estabeleceu que o arbitramento deve observar
“
a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da
causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado
”
.

Cabe esclarecer que o valor de R$15.000,00 foi fixado considerando que: (i) para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato; (
ii
) o trabalho foi desenvolvido nos processos
nºs
0020353-48.2006.8.11.0041 e 0002084-96.2012.8.11.0025; (
iii
) o arbitramento deve remunerar o trabalho efetivamente prestado até o momento da rescisão, independentemente do
resultado final
das ações.

Quanto ao resultado das ações, cabe esclarecer que o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral imotivada não está vinculado ao êxito na demanda, mas sim ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão. O fato de uma ação ter sido extinta sem resolução de mérito ou de não ter havido recuperação de crédito não impede o arbitramento de honorários pelo trabalho já desenvolvido.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para prestar os esclarecimentos acima, sanando a obscuridade e as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025